Tribunal: TJDFT
Processo: 0133282-48.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0133282-48.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA GONCALVES DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DOENÇA QUE NÃO REPERCUTE GRAVEMENTE NA ESFERA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Aceitar a exclusão do contratado temporariamente para fins de concessão de licença do servidor público somente sob o argumento de que não consta na lei regente é violar o princípio da dignidade da pessoa humana de privar aquele que lhe presta serviço de cuidar de seus entes no momento de fragilidade, ante uma doença atestada. 2. No caso em questão, a negativa para afastamento com intuito de cuidar de filho com conjuntivite viral não é algo que extrapole os aborrecimentos do dia-a-dia, não configurando, portanto, dano moral. 3. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. Sucumbência recíproca. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA, SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS, VISTO QUE O ACÓRDÃO, AO REFORMAR A SENTENÇA, LEVOU EM CONTA OS PONTOS INTEGRANTES DA LIDE, ALÉM DO QUE O TEMA FORA EXPLICITAMENTE ANALISADO E DILUCIDADO NO DECISÓRIO INCREPADO. EMBARGOS DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS. 1. Não configura omissão o não enfrentamento de questão decidida em sentença que fora mantida por seus próprios fundamentos porquanto existência da prerrogativa esculpida no artigo 46 de Lei 9.099/95. 2. Não vingam Embargos Declaratórios interpostos contra Acórdão desta Turma, sob o manto da omissão e contradição ao argumento de ausência de análise de todas as questões essenciais ao bom desfecho da lide, se essa circunstância não se verifica ao reexame dos autos. 3. Não está o julgador obrigado a manifestar-se sobre um a um dos argumentos expendidos pelas partes litigantes. O que se exige do Juiz é a fundamentação dos seus julgados, o que ocorreu no caso. 4. Mesmo com a finalidade de prequestionamento, há a necessidade do atendimento das hipóteses legais para oposição dos embargos declaratórios. 5. Inexistem os vícios do artigo 535 do CPC. O que pretende o Embargante é o reexame da questão, vedado nesta sede. As alegadas omissão e contradição refletem apenas o intuito do recorrente de atribuir efeito infringente aos Embargos, somente admissível por exceção quando presentes os requisitos previstos no artigo 48 da Lei no 9.099/95. 6. Das decisões de Turma Recursal, somente caberão, para ela própria, embargos de declaração. Nessa sede, todavia, só se admitem tais embargos para: (1) corrigir evidente e insustentável erro material do acórdão, consistente em obscuridade, contradição ou omissão, (2) aclarar ou explicitar o acórdão para fins de liquidação/execução no juízo natural do processo, ou (3) prequestionar validamente, e sem subterfúgios, recurso extraordinário. Fora destes marcos, os embargos devem ser considerados como meramente protelatórios, e como tais rejeitados sem maiores considerações. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico de pronto estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído (art. 37, inciso IX, da CF/88), assim como debatido no acórdão recorrido. Além disso, restou decidido pelo e. STF, em julgamento virtual finalizado em 21 de maio de 2020, que, por maioria, ao apreciar o tema de repercussão geral 551, negou provimento ao recurso extraordinário (1.066.677) para estabelecer a tese que os servidores temporários não possuem direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas com o acréscimo do terço constitucional. Porém, estabeleceu duas exceções, quais sejam: expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Desse modo, como regra, não há direito do servidor temporário ao recebimento das verbas de natureza trabalhista após o encerramento do contrato, pois essa relação possui natureza jurídico-administrativa e não gera vínculo com a administração pública, seja pela Consolidação das Leis Trabalhistas, seja em razão de um estatuto. No mais, a regra estabelecida é ressalvada nas hipóteses de desconfiguração dos requisitos da temporariedade e a excepcionalidade, quando se tem prorrogações contratuais sucessivas e por repetidas vezes, sem qualquer fundamento, ou quando o dispositivo legal regulamentador da contratação do servidor temporário prevê o pagamento de tais verbas. Com efeito, segue decisão: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.” Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal